Tribunal: TRF3
Processo: 5001965-12.2018.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
208/366)

5001965-12.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO STATUS. EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL. CP-EN. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A questão ora travada explicitada pelo autoridade impetrada em suas informações.

-Como ressaltado pelo Juízo a quo, “não cabe ao poder judiciário impor maneiras, nomenclaturas e status que dizem respeito à gestão do sistema interno de controle de procedimentos fiscais da Receita Federal”.

-Ademais, a alegação de que o que o status “devedor” poderia, a qualquer momento, lhe restringir a emissão de certidões e relatórios fiscais, não procede, conforme documentação juntada aos autos (id 89225127).

-Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001965-12.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR33150-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001965-12.2018.4.03.6002

RELATO

Inteiro teor:
208/366)

5001965-12.2018.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO STATUS. EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL. CP-EN. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A questão ora travada explicitada pelo autoridade impetrada em suas informações.

-Como ressaltado pelo Juízo a quo, “não cabe ao poder judiciário impor maneiras, nomenclaturas e status que dizem respeito à gestão do sistema interno de controle de procedimentos fiscais da Receita Federal”.

-Ademais, a alegação de que o que o status “devedor” poderia, a qualquer momento, lhe restringir a emissão de certidões e relatórios fiscais, não procede, conforme documentação juntada aos autos (id 89225127).

-Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001965-12.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR33150-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001965-12.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR33150-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta por ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA em face da r. sentença que denegou a segurança no presente mandamus, objetivando a alteração do status dos débitos parcelados no âmbito do Processo Administrativo n. 13161.723217/2018-28 para “exigibilidade suspensa em razão de parcelamento”.

Em suas razões, aduz, em síntese, que, tratando-se de débitos comprovadamente parcelados, deve o Fisco alterar o status no seu sistema para “com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamento”, a teor do art. 151, inc. VI, do CTN.

Sem contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito.

É o Relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001965-12.2018.4.03.6002

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: ITAHUM EXPORT COMERCIO DE CEREAIS LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR33150-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

Pretende a apelante a alteração do status dos débitos parcelados no âmbito do Processo Administrativo n. 13161.723217/2018-28 para “exigibilidade suspensa em razão de parcelamento”.

A questão, ora travada, foi explicitada pela autoridade impetrada em suas informações (id.89242887), nos seguintes termos:

(...)

Ressalta-se que em consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), o Processo Administrativo Fiscal no 13161.723217/2018- 28, onde estão os créditos previdenciários referente ao FUNRURAL e que estão incluídos no Parcelamento Especial (PRR), encontra-se com a situação “SUSPENSO PELA RFB”, em razão do Pedido de parcelamento (ANEXO).

Ressalto que nenhum dos processos supracitados são óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN). Consta nos sistemas da Receita Federal que na data do Pedido de Parcelamento (28/02/2018) o impetrante possuía a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN), código de controle AF4F.DFC3.4994.372D, emitida em 24/10/2017, com validade até 22/04/2018.

(...)

Os contribuintes optantes pelos Parcelamentos Especiais, desde primeiro instituído através da Lei no 9.964/2000, denominado REFIS, após protocolar o seu Pedido de Adesão teve assegurado o direito a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPDEN). Em todos estes parcelamentos, enquanto não finalizada a fase de Consolidação, a expedição da CPDEN não pode ser realizada de forma automática tendo em vista a necessidade do contribuinte comprovar o cumprimento das obrigações acessórias que as regras do Parcelamento Especial exigem, bem como, o pagamento das parcelas.

No caso do PRR, cuja adesão encerrou-se somente no dia 10/10/2018, enquanto a dívida não for consolidada cabe ao sujeito passivo calcular e recolher os valores das parcelas conforme a modalidade escolhida e quando necessitar de CPDEN deve requerer junto a qualquer unidade da RFB.

Foi o que ocorreu com o impetrante, que após o pedido de adesão ao parcelamento (28/02/2018), já emitiu duas CPDEN. A primeira em 30/4/2018 (2DC0.1D7A.68F9.8760) e a segunda em 23/05/2018 (AE42.4C1E.F477.42F4).

[...]

Assim, até o momento da consolidação o status do processo constará como devedor tendo em vista que a rotina informatizada de consolidação e as ações necessárias a esta serão estabelecidas em momento posterior, como pode ser constatado no Relatório de apoio a CND (ANEXO II).

[...]

Assim, em que pese a inviabilidade de alterar o status no relatório de regularidade fiscal, que é apenas um relatório administrativo de apoio a emissão à certidão, o Processo em questão não é empecilho à emissão de CPDEN.

Como ressaltado pelo Juízo a quo, “não cabe ao poder judiciário impor maneiras, nomenclaturas e status que dizem respeito à gestão do sistema interno de controle de procedimentos fiscais da Receita Federal”.

Ademais, a alegação de que o que o status “devedor” poderia, a qualquer momento, lhe restringir a emissão de certidões e relatórios fiscais, não procede, conforme documentação juntada aos autos (id 89225127).

Assim, considerando que a impetrante não logrou comprovar seu direito líquido e certo, verifica-se que seu recurso não deve ser provido.

Em razão do anterior exposto, prejudicada a análise da tutela antecipada.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO STATUS. EMISSÃO DE RELATÓRIO FISCAL. CP-EN. APELAÇÃO IMPROVIDA.

- A questão ora travada explicitada pelo autoridade impetrada em suas informações.

-Como ressaltado pelo Juízo a quo, “não cabe ao poder judiciário impor maneiras, nomenclaturas e status que dizem respeito à gestão do sistema interno de controle de procedimentos fiscais da Receita Federal”.

-Ademais, a alegação de que o que o status “devedor” poderia, a qualquer momento, lhe restringir a emissão de certidões e relatórios fiscais, não procede, conforme documentação juntada aos autos (id 89225127).

-Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.